Tribunal: TJSP
Processo: 1012138-42.2023.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALVARÁ. PRAZO ADMINISTRATIVO RECURSAL.
Pretensão deduzida em mandado de segurança visando afastar a cassação de funcionamento, sem conclusão do procedimento administrativo.
Violação ao trâmite administrativo em razão da atribuição de efeito suspensivo à defesa do recorrente, consoante disposto no

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALVARÁ. PRAZO ADMINISTRATIVO RECURSAL.
Pretensão deduzida em mandado de segurança visando afastar a cassação de funcionamento, sem conclusão do procedimento administrativo.
Violação ao trâmite administrativo em razão da atribuição de efeito suspensivo à defesa do recorrente, consoante disposto no art. 31, da LM no 9663/2022. Demonstração da ilegalidade do ato administrativo. Interposição de recurso administrativo referente à emissão de licença de funcionamento dentro do prazo legal. Segurança parcialmente concedida. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.